Tribunal: TJDFT
Processo: 0729236-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729236-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0712631-63.2024.8.07.0020 – id 201136445) que, em demanda de imissão na posse, indeferiu tutela de urgência para expedição de desocupação imediata do imóvel situado no SHVP Trecho 03, QD 06, Conj. 36, Lt. 09, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires, matrícula 354.168, do 3o RIDF. Narram que adquiriram o imóvel em 29/02/24, por meio do Edital de Licitação Pública Terracap 2/24, arrematado pelo valor de R$ 410.000,00. Alegam que o bem é ocupado de forma injusta e clandestina pelo agravado, carente de justo título e que sempre teve ciência de que ocupava terra pública sem autorização, ajuizando, somente em 2024, demanda anulatória contra a Terracap (Proc. 0700367-20.2024.8.07.0018) visando a anulação de várias intimações para pagamento do valor de entrada para iniciar o processo de compra direta do imóvel, débitos vencidos em 2021, entretanto, o pedido foi julgado improcedente e o processo aguarda prosseguimento da apelação. Sustentam que, em razão de o agravado possuir mera detenção, não tem direito à indenização por eventuais benfeitorias ou acessões realizadas de forma clandestina no bem público (STJ 619). configurando o item previsto no Edital de Licitação Pública Terracap no 2/2024, que traz a responsabilidade do adquirente pela negociação e pagamento de benfeitorias existentes no imóvel e sua desocupação, somente a isenção da Terracap quanto ao tema. Subsidiariamente, argumentam que foi realizada vistoria no imóvel, sendo possível avalia-lo e, caso determinado, pagamento de indenização ao agravado. Aponta perigo de dano no impedimento de exercício do seu direito de posse em razão da ocupação irregular do imóvel, no acúmulo de despesas com o pagamento das parcelas do imóvel e aluguel e possibilidade de inadimplemento de obrigações inerentes ao imóvel, como IPTU, que já está sendo cobrado em execução fiscal, sendo provável que as dívidas sobre o imóvel vão ficar impossíveis de serem ressarcidas pelo agravado, além da taxa de fruição. Requerem a tutela de urgência para imissão na posse do imóvel. 2. Não há perigo de dano grave que justifique a medida liminar recursal. Os valores cobrados em eventual execução fiscal, sequer comprovada, por certo já existiam antes da arrematação e lavratura da escritura de compra e venda (13/05/24), a partir da qual a responsabilidade pelos tributos passou aos recorrentes, bem como não demonstradas as alegadas despesas de aluguel. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator